Tribunal: TJDFT
Processo: 0736629-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OPERAÇÃO BANCÁRIA NÃO CONCLUÍDA. DÉBITO POSTERIOR. RESSARCIMENTO.
1. A responsabilidade do fornecedor pelo defeito dos serviços é natureza objetiva, de modo que compete ao consumidor demonstrar a ocorrência do evento danoso e do nexo de causalidade com a conduta do prestador.
2. A Instituição Financeira deve ressarcir o consumidor pelo débito gerado em operação não concluída por erro de sistema.
3. Negou-se provimento ao recurso.